Tribunal: TJPA
Processo: 0817123-40.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817123-40.2021.8.14.0401

APELANTE: MAILSON DOS SANTOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II E V DO CP/40. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A FORMA TENTADA. INCABÍVEL. TEMA 916 DO STJ. SÚMULA 582 DO STJ. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL. INCABÍVEL DIANTE DO
QUANTUM
DA PENA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pesem as alegações da defesa, constata-se que os acusados consumaram a subtração do veículo da vítima, pois mantiveram a posse sobre este por mais de meia hora, após libertar a vítima em via pública. Sendo assim, diante do tema nº 916 do STJ e do enunciado de súmula nº 582 do STJ, não há que se falar em mera tentativa de roubo.

2. Diante do
quantum
da pena aplicada, de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo, não há como modificar o regime inicial de cumprimento para o regime aberto, diante do disposto no art. 33, §2º, alínea “b” do CP/40.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento aos recursos de apelação criminal, nos termos do voto do relator.

25ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, aos sete a dezesseis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 18 de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por MAILSON DOS SANTOS SILVA em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 9ª Vara Criminal de Belém/PA, em 18.05.2022 (Num. 10244782), nos autos da ação penal nº 0817123-40.2021.8.14.0401 (sistema PJE), na qual foi condenado, juntamente com Tarciane Monique de Sousa Neves, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semi-aberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pelo crime de roubo majorado consumado, previsto no art. 157, §2º, II e V do CP/40.

Em suas razões recursais (Num. 10244799), a defesa do acusado Mailson impugna somente o mérito da sentença, pleiteando a desclassificação da conduta para o crime de roubo majorado em sua modalidade tentada, pois não teria havido a consumação da subtração dos pertences da vítima, fazendo incidir a minorante do art. 14, parágrafo único do CP/40. Ademais, não teria restado provado a subtração da quantia de R$ 100,00 (cem reais) da vítima, considerada pelo juízo
a quo.
Requer ainda a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, para o regime aberto.

A acusada Tarciane Monique de Sousa Neves opôs embargos de declaração sob o Num. 10244787, julgados procedentes pela sentença de 02.06.2022 (Num. 10244788 - Pág. 1), que reconheceu seu direito de apelar em liberdade. Não houve interposição de apelação pela acusada, tendo precluído o julgamento para sua defesa, conforme certidão de Num. 10244796 - Pág. 1.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 10244803, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 11167215.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

II.1 – Do pleito de desclassificação das condutas para a forma tentada do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V c/c art. 14, inciso II do CP/40)

Inicialmente, insurge-se o recorrente quanto à capitulação jurídica dada ao fato apurado nos autos, por entender que não restou configurado nos autos a consumação do roubo, requerendo, assim, a
desclassificação do crime, para a sua modalidade tentada
.

É sabido que a consumação do crime de roubo independe da retirada da coisa da esfera de vigilância da vítima, bastando que cesse a grave ameaça ou violência para que o poder de fato sobre ela se transforme de detenção em posse.

A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça, inclusive já pacificou a matéria, em casos análogos à espécie, por meio dos
Recursos Especiais Representativos de Controvérsia n°
1.499.050/RJ
(Tema 916)
, cuja ementa ora se transcreve:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA
. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. TESE:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
.

2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que
o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima
. Jurisprudência do STF (evolução).

3. Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo que a consumação do crime de roubo independe da posse mansa e pacífica da res furtiva, restabelecer a pena e o regime prisional fixados na sentença. (STJ - REsp: 1499050 RJ 2014/0319516-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/10/2015, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/11/2015 RDTJRJ vol. 107 p. 82 RSSTJ vol. 46 p. 489) (grifo nosso).

O Recurso Repetitivo citado, outrossim, deu origem à Súmula 582, daquele mesmo Superior Tribunal que dispõe,
in verbis
:

Súmula nº 582 do STJ
:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Veja-se que, com tal entendimento,
adotou-se no ordenamento pátrio a
teoria da “
amotio
” ou “
aprehensio
”
,
pela qual o crime de roubo resta consumado quando
a coisa subtraída passa para o poder do agente, ainda que por breve espaço de tempo, mesmo que o sujeito seja logo perseguido pela polícia, pela vítima ou por terceiro.

Dessa forma, não se faz necessário que a coisa, além de apreendida, seja transportada para outro lugar (teoria “
ablatio
”) ou que a vítima perca o contato visual do acusado, de modo que, mesmo que a coisa subtraída venha a ser retomada em momento imediatamente posterior, haverá a consumação do delito.

Pois bem.
Segundo narra a peça acusatória, a vítima Luana Patrícia Batista Rabelo estava em frente à casa de seu primo, Ernandes Pires Rabelo, na passagem Pio X, bairro Marco, Belém/PA, quando os acusados apareceram, portanto uma arma de fogo, e anunciaram o assalto. Entraram no veículo e ordenaram que a vítima dirigisse até onde eles determinassem. Após 45 minutos dirigindo, a vítima foi liberada nas proximidades do viaduto do coqueiro, em Ananindeua/PA, sendo resgatada por seu primo. Após a subtração, os acusados foram presos em flagrante delito por uma guarnição da polícia militar que passava pelo local.

Ressalto que em sentença de Num. 10244782, o juízo de origem considerou o crime consumado não pela subtração do veículo, mas pela subtração da quantia de R$ 100,00 (cem reais). Ocorre que a subtração da quantia em dinheiro sequer foi narrada na denúncia e embora tenha ficado provado em sede de instrução processual, não poderia ser considerada no julgamento sem que houvesse o correspondente aditamento da denúncia. Nesse sentido, entendo que a fundamentação esposada pelo juízo apresenta vício, porém inapto a implicar a modificação do teor condenatório da sentença e explico o porquê.

À luz da narrativa fática da denúncia, tem-se provada a materialidade delitiva por meio do auto de apresentação e apreensão do veículo Honda HRV, cor cinza, placa QVI 1588 - Num. 10244631 - Pág. 47; auto de entrega do veículo roubado à vítima - Num. 10244631 - Pág. 49; e documento do veículo - Num. 10244631 - Pág. 51.

Quanto à autoria delitiva, encontra-se provada por meio das provas orais colhidas em juízo, notadamente do depoimento da vítima Luana Patrícia Batista Rabelo, sob o Num. 10244762, de seu primo Ernandes Pires Rabelo (Num. 10244763) e do depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados, PM Diego Miguel Miranda da Luz (Num. 10244764) e PM Aldoberto Ferreira da Silva (Num. 10244765), assim como pelas confissões de ambos os acusados, Tarciane Monique de Sousa Neves (Num. 10244768 a Num. 10244766) e Mailson dos Santos Silva (Num. 10244767).

Note-se que do conjunto probatório referido, ficou evidente que inicialmente os acusados renderam a vítima, sob grave ameaça, simulando a posse de arma de fogo, e a fizeram dirigir por cerca de meia hora, após o que a libertaram em via pública, seguindo em diante com o veículo. A vítima foi auxiliada por seu primo, que cessou a perseguição ao veículo subtraído e lhe recolheu na rua, para prestar-lhe socorro.

Nesse momento, os acusados seguiram na posse do veículo automotor. Após outro lapso de tempo, uma viatura da polícia militar, que encontrava-se em “policiamento parado”, visualizou o veículo passar, na posse dos acusados e somente aí iniciou a perseguição ao carro roubado, logrando êxito em prender os dois assaltantes, agora já no Município de Ananindeua/PA quando o roubo ocorreu nesta Capital.

Como se observa, claramente houve a consumação do crime de roubo, à luz da súmula nº 582 do STJ e ainda da tese firmada por meio de seu tema 916, uma vez que a ameaça exercida sobre a vítima cessou e os acusados, ainda que por curto período de tempo, exerceram livremente a posse sobre o veículo, não havendo que se falar em mera tentativa, quando todas as elementares do tipo penal do art. 157, §2º, inciso II e V do CP/40 foram realizadas.

Sendo assim, nego provimento ao recurso, mantendo a condenação do acusado pela forma consumada do delito de roubo majorado.

II.2 – Pleito de modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Considerando a pena definitiva aplicada ao apelante, de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, torna-se inviável a aplicação do regime aberto para cumprimento inicial da reprimenda, notadamente quando o acusado ostenta a condição de reincidente, nos termos do art. 63 do CP/40, como se verifica da certidão de Num. 10244781 - Pág. 1/2.

Inclusive, é importante ressaltar, que referida reincidência ensejaria, em verdade, a aplicação do regime fechado (art. 33, §2º, alínea “b” do CP/40), porém foi desconsiderada pelo juízo de origem, por entendê-la incompatível com a atual ordem constitucional, não podendo haver agravamento da situação do acusado por força da máxima da
non reformatio in pejus,
razão pela qual mantenho como regime inicial o semi-aberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença impugnada em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 18 de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/08/2023